Tribunal: TJDFT
Processo: 0706893-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706893-59.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADEMAR ARAUJO DA SILVA, CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A APELADO: CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A, ADEMAR ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O ADEMAR ARAÚJO DA SILVA ajuizou ação revisional de aluguel em face de CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A ao argumento do valor do aluguel de seu imóvel para instalação de Sítio de ERB’s (torre de telefonia móvel), no importe de R$ 1.489,03 por mês, encontrar-se defasado. Requer tutela de urgência para fixação provisória do aluguel mensal em valor não inferior a R$ 6.000,00, pugnando, no mérito, sua majoração para o valor mínimo de R$ 10.000,00 mensais. Decisão de ID 38305921 indeferiu a tutela de urgência, tendo a parte agravado, mas não obtido êxito na reforma do decisum (IDs 38305928 - pág. 04 e 38306020 - pág. 09). Em contestação o réu aduz preliminar de ilegitimidade passiva e defende, em síntese, não ser cabível o almejado reajuste do valor da locação (ID 38305932). Após realização de perícia judicial (ID 38306015), seguida de laudo pericial complementar em resposta a impugnação proposta pela ré (ID 38306030), o juízo a quo homologou o laudo sem ressalvas (ID 38306041), tendo a instância prima julgado parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 38306046 - páginas 03/04): Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados pelo autor, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECRETAR a revisão do valor do aluguel, fixando-o, na média da conclusão do laudo pericial, em R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta reais) por mês, retroagindo à data da citação, nos termos do art. 69, caput, da Lei no 8.245/91. Ficam mantidas as demais cláusulas contratuais, inclusive data de vencimento e índices de correção monetária. No tocante aos valores retroativos (entre a data da citação e o efetivo pagamento), incidirão juros de mora de 1% a.m e correção monetária, pelo INPC somente a partir de eventual intimação na fase de cumprimento de sentença . Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. Após rejeição de embargos declaratórios opostos por ambas as partes (ID 38306061), autor e ré apelam. O autor requer a majoração do aluguel para o importe de R$ 9.736,43 e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (ID 38306064). A ré, por sua vez, aduz nulidade da sentença ao argumento de que a perícia foi realizada sob premissa equivocada, representando cerceamento de defesa (ID 38306066). Alega que o aluguel foi fixado em valor exorbitante, não sendo sequer cabível a aplicação de reajuste. Recurso do autor isento de preparo (ID 38305951) e da ré regulamente preparado (ID 38306068). Contrarrazões do autor sob o ID 38306073 e da ré sob ID 38306075. Intimados para se manifestar sobre a tempestividade do recurso da ré (ID 38759881), ambas as partes se manifestaram, sendo a do autor acostada sob o ID 39058752 e a da ré registrada sob ID 39111724. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso da ré não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade, senão vejamos. Dispõe o ordenamento processual o cabimento de apelação no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data em que os advogados são intimados da decisão (art. 1.003, § 5o, do CPC[1]). No caso dos autos, conforme certidão de ID 38306062, “o ato Judicial Sentença ID 127346458 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 10/06/2022, e será publicado no primeiro dia útil subsequente”. Assim, o prazo para a interposição da apelação, que é de 15 dias úteis, começou a fluir em 14 de junho de 2022, terça-feira, e terminou no dia 05 de julho de 2022, terça-feira. Contudo, o apelo foi interposto apenas em 11 de julho de 2022, segunda-feira, ou seja, após o término do prazo recursal, sendo intempestivo, o que, consequentemente, impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS CORRÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO. RECONVENÇÃO. ART. 373, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. DIREITO ALHEIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os artigos 219, caput e 1.003, §5°, do Código de Processo Civil, dispõem que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias úteis, iniciando-se a contagem do prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação, a teor da norma contida no art. 224, §2o e §3o, do CPC. 1.1 Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, nos termos do art. 220, caput, do CPC. 1.2 Rejeita-se a alegação de intempestividade das contrarrazões, por terem sido apresentadas dentro do prazo legal. (...) 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1604260, 07213930420198070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. FUNCEF. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. MOTIVOS. IRRELEVÂNCIA. 1. Não deve ser conhecida a apelação interposta após o prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da publicação da sentença ou da decisão integrativa, conforme art. 1003, §5o do Código de Processo Civil. Preliminar de intempestividade acolhida. (...) 8. Recurso da FUNCEF não conhecido. Recurso da parte adversa não provido. (Acórdão 1385533, 07083818320208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. VERIFICADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. O prazo para interposição do recurso de apelação sob a égide do novo Código de Processo Civil é de 15 (quinze) dias úteis, art. 1.003, § 5o. 2. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura ausência de um dos requisitos para a admissibilidade do recurso, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do recurso. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão n.1021090, 20160110929695APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: 812/816) Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante sua manifesta inadmissibilidade, impõe-se o não conhecimento do apelo. Vale registrar que a publicação realizada via sistema PJE se sobrepõe à intimação via DJe quando ocorrida antes da publicação, de modo que o registro de ciência por meio de expedição eletrônica em data posterior à publicação da sentença que não acolheu os embargos de declaração, no caso ocorrida em 20.06.2022 (ID 38306076), não interfere na contagem do prazo para interposição do recurso. A previsão de dispensa da publicação no órgão oficial constante no art. 5o da Lei n.o 11.419/2006 ao dispor que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico” não representa desconsideração da publicação em meio oficial, apenas a dispensa quando ocorrida intimação por meio eletrônico para parte previamente cadastrada. Vale ressaltar, ainda, que nem mesmo eventual falha de registro no sistema tem o condão de afastar a publicação ocorrida. Por fim, cabe registrar que no caso em concreto não se apresenta cabível o recebimento do recurso na modalidade adesiva, uma vez que interposto antes mesmo da intimação da parte para apresentar contrarrazões (ID 38306069), em desconformidade com o previsto no art. 997 do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 231, V; 932, III e 1.003, caput e § 5o, todos do CPC, em face da ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, ante sua intempestividade, NÃO CONHEÇO do recurso da ré. Publique-se. Intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem conclusos os autos para análise do recurso do autor. Brasília/DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.